Tribunal: TJBA
Processo: 8001336-45.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001336-45.2020.8.05.0014

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s):

APELADO: POLIANE OLIVEIRA MOTA

Advogado(s):ALBERTO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
E
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
ARACI
. PROFESSORA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL Nº
08/2004
. PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. SATISFAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO
À
DATA DO REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO. CABIMENTO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DIFICULDADE FINANCEIRA QUE NÃO CONDUZ À IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA TRIPARTIÇÃO DE FUNÇÕES ESTATAIS E DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA ILÍQUIDA. ENCARGO
A SER FIXADO EM
FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. A Lei Municipal 08/2004 garante aos professores o direito ao avanço vertical em razão da titulação, consistente na progressão para o nível imediatamente superior na carreira, mediante requerimento do profissional junto à Secretaria de Educação do Município. Ainda segundo o diploma legal, deferida a Promoção Vertical por Titulação, o servidor será posicionado ao novo padrão de benefícios e vantagens,
a partir da data de protocolo do requerimento.

2. A apelada comprovou que requereu administrativamente sua mudança de nível, apresentando seu certificado de conclusão de curso de Especialização, cumprindo assim os requisitos impostos pelos arts. 28 e 31 da Lei Municipal 08/2004, porém, conforme se observa das fichas financeiras carreadas, o benefício somente foi reconhecido em junho de 2018.

3. O apelante não apresentou nenhum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da apelada, se limitando a afirmar a impossibilidade de pagamento em razão de ausência de dotação orçamentária e dificuldades financeiras, o que não conduz à improcedência da pretensão autoral, eis que embasada em lei municipal vigente.

4. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração.

5. No tocante aos juros e correção monetária, a sentença vergastada determinou que os valores devidos fossem atualizados pelo IPCA-E e acrescidos de juros segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, no entanto, não fixou o termo inicial dos consectários legais. Assim, fixa-se como termo inicial da correção monetária a data de vencimento de cada parcela que deveria ter sido paga, determinando, quanto aos juros, que incidam a partir da citação.

6. Acerca dos honorários advocatícios, nas condenações ilíquidas, como na espécie, a fixação do encargo fica relegado à fase da liquidação, ex vi do disposto no inciso II, do § 4º do artigo 85 do CPC. Dessa forma, os honorários advocatícios deverão ser oportunamente fixados, por ocasião da liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

7
.
Apelo desprovido. Sentença parcialmente reformada
em Reexame Necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001336-45.2020.8.05.0014 em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE
ARACI

e

apelada
POLIANE OLIVEIRA MOTA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e
, em
REMESSA NECESSÁRIA, REFORMA
R PARCIALMENTE A
SENTENÇA
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.